Tribunal: TCU
Processo: 001.487/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3125/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.487/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Weberling Matos (XXX.369.566-XX); Andressa Moura Vieira Magalhaes (XXX.701.191-XX); Augusto dos Anjos Peiche (XXX.032.510-XX); Carlo Bonandin (XXX.378.458-XX); Jose Vitor Veras dos Santos (XXX.536.011-XX); Rafael Fernandes Barros (XXX.991.098-XX); Raianne Liberal Coutinho (XXX.375.791-XX); Thalita Medeiros Spencer Leao (XXX.627.604-XX); Valmorio Sebastiao de Souza (XXX.587.536-XX); Vinicius Moreira Paiva de Oliveira (XXX.414.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.